Tribunal: TJMT
Processo: 1019562-34.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019562-34.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), Juiz de Direito 13 Vara Criminal de Cuiaba (IMPETRADO), DENIO HERMES DOS SANTOS - CPF: 043.057.429-00 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO – ALEGADA FALTA DE MOTIVAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DA SITUAÇÃO FÁTICA – PERMANÊNCIA DA NECESSIDADE DA RESTRIÇÃO DO
STATUS LIBERTATIS
DO PACIENTE –
ORDEM DENEGADA –
DECISÃO DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

Não caracteriza constrangimento ilegal, a negativa do direito do paciente recorrer em liberdade quando, ainda que de forma sucinta, tal recusa se encontra motivada na sentença, diante da gravidade concreta da conduta, destacando-se a apreensão de elevada quantidade de maconha – (
1
.096,285kg - uma tonelada, noventa e seis quilogramas e duzentos e oitenta e cinco gramas
), o que

demonstra a necessidade de se assegurar a ordem pública. No mais, tratando-se de paciente que
permaneceu preso durante toda a instrução processual, e diante da

fixação do regime fechado para início do cumprimento da reprimenda imposta, somente haveria coação ilegal, se estivesse devidamente comprovada a mudança da situação fática que viesse a justificar a concessão da almejada liberdade, o que não se vislumbra no vertente caso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor da
DENIO HERMES DOS SANTOS
contra ato do MM. Juiz de Direito da 13.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que negou ao paciente, o direito de recorrer em liberdade.

Extrai-se dos autos, que o paciente foi preso, processado e condenado como autor dos crimes previstos no art. 33,
caput
e art. 35, da Lei no. 11.343/06, sendo lhe imposta a pena de
16 anos
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
1.950 dias-multa
,
negado o direito de
apelar em liberdade.

Alega-se que a decisão do Magistrado, no entanto, fere o disposto no § 1o, do art. 387, do CPP, pois,
in casu
, a negativa de recorrer em liberdade se deu em apenas um parágrafo, e sob a vaga, genérica e deficiente fundamentação de que ainda estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, em especial para a garantia da ordem pública.

Defende, no mais, ser vedado ao Tribunal, no lugar de conceder a ordem, suprir a falta de fundamentação do juiz para manter a prisão decretada.

A liminar foi
indeferida
em
Plantão judiciário
(Id 29026994).

As informações Judiciais foram prestadas (Id 30603486) e, após manifestação da PGJ (Id n. 31228482), o d. causídico anexou novos documentos a fim de demonstrar que a condenação pretérita do Paciente na esfera federal (que gerou o conhecimento da reincidência), é nula e que está sendo objeto de revisão criminal (Ids. Ids. n. 31675472 e 31680965).

Com nova vista dos autos, a d. PGJ ratificou o parecer e opinou

pela
denegação
da ordem
, em parecer contendo o sumário que segue em transcrição livre (Id n
32370490
):

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - [ARTIGOS 33,
CAPUT
, E 35,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/2006] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - [16 (DEZESSEIS) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIALMENTE FECHADO] NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - SUSTENTADA CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO - INSUBSISTÊNCIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PACIENTE QUE PERMANECEU EM CÁRCERE PROVISÓRIO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA - PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS AUTORIZADORES DA PRISÃO GRANDE QUANTIDADE DE DROGA - [500 QUILOS DE MACONHA] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO PELA
DENEGAÇÃO
DA ORDEM.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 3 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020